Tribunal: TJPA
Processo: 0024472-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024472-83.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0024472-83.2014.8.14.0301
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO SANADO COM NOVA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público municipal, dentro do número de vagas, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Urbanos, sob alegação de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto em exame médico admissional, por ausência de motivação. Alega também não ter sido pessoalmente notificado para nova avaliação médica, marcada após a anulação do primeiro ASO. Requereu a condenação do Município de Belém à sua nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato por inaptidão médica foi inválida diante da ausência de motivação técnica no ASO; (ii) estabelecer se houve preterição ou ilegalidade no não comparecimento à nova avaliação, considerando a notificação recebida por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau incorre em julgamento extra petita ao utilizar a idade do autor como fundamento autônomo para negar a nomeação, extrapolando os limites da lide e violando os princípios da legalidade e da congruência.

O ato administrativo que considerou o candidato inapto, de fato, apresentava vício de motivação, o que foi reconhecido pela própria Administração, que anulou o ASO e oportunizou novo exame, em consonância com o dever de autotutela.

O novo exame médico foi regularmente agendado, com entrega de notificação à esposa do candidato em seu endereço residencial, presumindo-se a ciência do interessado, nos termos da jurisprudência e do procedimento administrativo.

O não comparecimento do candidato ao exame de reavaliação, sem justificativa plausível e sem prova de que desconhecia a convocação, afasta qualquer ilegalidade imputável à Administração.

O vício do primeiro exame foi sanado pela nova oportunidade concedida, e a ausência do recorrente constitui fato impeditivo ao seu direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de motivação técnica em atestado de saúde ocupacional que exclui candidato em concurso público constitui vício sanável pela Administração, mediante nova convocação para reavaliação.

A entrega de notificação de nova avaliação médica a pessoa da mesma residência presume ciência do candidato, salvo prova em sentido contrário.

A ausência injustificada do candidato à nova perícia médica inviabiliza sua nomeação, não havendo ilegalidade no ato administrativo que o exclui do certame.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que se inscreveu e foi aprovado em concurso público promovido pela Administração Pública Municipal, Edital nº 01/2012 – SESAN/PMB, para o cargo de Agente de Serviços Urbanos, obtendo a 51ª colocação, dentro do número de vagas ofertadas (200). Após sua aprovação, foi convocado para os atos de nomeação e posse, ocasião em que se submeteu ao exame médico admissional.

Contudo, alegou que fora considerado inapto por meio de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) que não teria indicado as motivações técnicas e objetivas da conclusão pela inaptidão, apontando apenas riscos genéricos (físico, químico, biológico, ergonômico e acidental), sem demonstrar a real causa de sua exclusão. Diante disso, sustentou a nulidade do ato administrativo, com base no vício de motivação. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a condenação do Município de Belém à sua nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e, por corolário, declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
CONDENO o autor às custas e ao pagamento de honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC, ficando a exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensas em razão da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO.”

Inconformado com a sentença, o Sr. ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, sustentou a nulidade do ato administrativo de inaptidão ao qual foi submetido, argumentando que o ASO que o excluiu não continha fundamentação técnica, individualizada e adequada, não apresentando, por exemplo, qual exame teria ensejado a reprovação, o que violaria o princípio da motivação dos atos administrativos.

Destacou que o próprio juízo de origem reconheceu o vício de motivação e que o ato foi anulado pela Administração, que agendou nova perícia. Contudo, afirmou que não há comprovação nos autos de que tenha sido pessoalmente notificado para a nova data de exame, o que afasta qualquer alegação de desídia ou abandono.

Aduziu, ainda, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao presumir sua ciência da nova avaliação médica a partir de uma suposta entrega da notificação à sua esposa, sem qualquer comprovação formal de recebimento.

Pontuou também que houve julgamento extra petita, pois a sentença utilizou a idade avançada do autor como justificativa para a manutenção da sua inaptidão, sendo este argumento não deduzido pela Administração e tampouco objeto de discussão processual, o que, além de afrontar os limites da lide, violaria a Súmula 683 do STF, a qual dispõe que o limite de idade para concurso público somente é legítimo quando justificado pela natureza do cargo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação originária, com a condenação do Município de Belém à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviços Urbanos;

Certificada a tempestividade do recurso, foi expedida certidão informando que o MUNICÍPIO DE BELÉM, embora regularmente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, por meio do Parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a pretensão do autor à nomeação no cargo público.

Inicialmente, cumpre registrar que não deve ser mantido o fundamento da sentença de origem que se valeu da idade do candidato como argumento autônomo para a negativa de sua nomeação, porquanto se trata de questão alheia aos limites da lide e não invocada pela Administração em sua fundamentação. O julgamento nesse ponto extrapola os contornos da causa, afrontando os princípios da congruência e da legalidade.

Todavia, mesmo com o afastamento desse argumento, a improcedência do pedido é medida que permanece, pelos fundamentos que seguem.

Ressalto inicialmente que não se trata de hipótese de preterição ou de ausência de convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas. Com efeito, é fato incontroverso nos autos que ANTONIO CARLOS QUEIROZ DOS SANTOS foi regularmente convocado para apresentar a documentação e realizar o exame médico pré-admissional.

O ponto central da controvérsia reside na validade do ato administrativo que o declarou inapto e nas consequências do não comparecimento ao exame de reavaliação.

Nesse aspecto, o primeiro exame, de fato, padece de vício de motivação, pois não explicita de forma clara e técnica as razões que conduziram à inaptidão do candidato. Essa constatação, inclusive, foi reconhecida pela própria Administração, que, no exercício de seu poder-dever de autotutela, anulou o ato administrativo e promoveu o reagendamento da avaliação médica, conforme documentação acostada aos autos.

Ainda que se admita o direito do candidato à renovação do exame, é igualmente incontroverso que foi expedido novo encaminhamento com data e hora para reavaliação, cujo recebimento foi comprovadamente realizado por sua esposa, LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS, em 06/02/2014 (id n° 29493503 - Pág.2 a 4

O apelante, contudo, não compareceu ao novo exame, frustrando a iniciativa da Administração de sanar o vício original. Nenhuma justificativa plausível foi apresentada nos autos quanto à sua ausência, nem houve comprovação de que a notificação não lhe tenha sido repassada.

A alegação de que a ciência pessoal não foi comprovada não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente porque houve entrega a pessoa da mesma residência do candidato, o que satisfaz o requisito de ciência no âmbito administrativo, salvo demonstração em contrário, o que não se verificou.

Ademais, merece destaque a fragilidade documental da própria petição inicial, que veio desacompanhada de documentos essenciais à convicção do juízo. Além do edital do concurso e da cópia do reagendamento para o exame médico, nenhuma prova relevante foi trazida aos autos pelo autor, nem mesmo a comprovação de que não teria sido notificado ou que tentou comparecer à nova avaliação.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR . SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art . 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021) . 3. Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2336750 SP 2023/0108843-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Logo, não há ilegalidade ou violação de direitos, mas sim exercício regular de prerrogativas da Administração Pública, que, inclusive, atuou com zelo ao oportunizar nova chance ao candidato.

Em linha com o parecer do Ministério Público, tem-se que o vício inicial foi sanado e que o recorrente deixou de aproveitar a oportunidade de regularizar sua situação, atraindo, por sua própria conduta, a extinção de seu direito subjetivo à nomeação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a anulação de ato por falta de motivação não gera, por si só, direito à nomeação, mas tão somente à repetição do exame. E essa foi efetivamente ofertada ao recorrente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025